Tribunal: TJMT
Processo: 0030887-12.2010.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030887-12.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SANTANDER FINANCE ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. - CNPJ: 03.502.968/0001-04 (APELADO), JULIANA CARVALHO STELLA - CPF: 692.892.201-04 (ADVOGADO), MARCIA MARIA DA SILVA - CPF: 069.906.038-95 (ADVOGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), SAID AHMAD KARFAN NETO - ME - CNPJ: 08.282.884/0001-26 (REPRESENTANTE), DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR - CPF: 685.347.449-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARRENDAMENTO MERCANTIL – SATISFAÇÃO DO DÉBITO – LIBERAÇÃO DO VALOR CONDENATÓRIO DEPOSITADO EM JUÍZO – CÁLCULO DO DÉBITO QUE JÁ DEDUZIU O VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS –

COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – ART. 368 DO CC - RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – NÃO CABIMENTO

- VALORES DEPOSITADOS QUE DEVE SER LIBERADO INTEGRALMENTE EM FAVOR DA PARTE CREDORA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Se ao elaborar o cálculo do débito, o Contador Judicial compensou os créditos, deduzindo a verba honorária sucumbencial pertencente ao advogado da parte vencedora do crédito existente em favor da parte exequente, deixando de atualizar o valor dos honorários advocatícios em cálculo independente, então, não se mostra cabível a ordem de retenção dos valores a título de honorários advocatícios sob pena de pagamento em duplicidade da verba honorária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0030887-12.2010
.8.11.0000
– Classe 198 - CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SAID AHMAD KARFAN NETO – ME contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
”, já em fase de
cumprimento de sentença
(Número Único 0030887-12.2010.8.11.0041 - Proc. no 1.548/2010 – Código: 462220), ajuizada contra a apelante pelo SANTANDER FINANCE ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A., depois de depositado em juízo o valor do débito, extinguiu o processo com fulcro no art. 924, II, do CPC, e ordenou a retenção da quantia de R$ 19.417,74 referentes às custas judiciais e aos honorários sucumbenciais pertencentes ao advogado do Banco/apelante e liberou em favor da empresa ré/apelante o saldo remanescente correspondente ao valor de R$ 16.378,15, mediante expedição de alvará (cf. ID 32946964; 32946970 e 32946978).

A empresa apelante aduz que, quando da elaboração do cálculo do débito pelo Contador Judicial, os valores relativos às custas judiciais e honorários advocatícios sucumbenciais foram abatidos do valor total do crédito, enfatizando que inicialmente o crédito era de R$ 179.675,63, e, na sequencia, o Contador Judicial deduziu desse montante o valor relativo aos ônus sucumbencial (R$ 18.920,20), o que resultou num crédito remanescente de R$ 160.755,43, e, posteriormente, houve atualização do cálculo até o primeiro deposito efetuado nos autos no valor de R$ 5.945,68, seguido de nova atualização correspondente ao segundo depósito judicial do débito (R$ 121.200,34), já deduzido os valores relativos ao ônus sucumbenciais (custas judiciais + honorários advocatícios), e, por fim, após nova atualização dos cálculos, apurou-se saldo remanescente em favor do agravante no valor de R$ 35.568,65, pelo que defende que retenção dos valores ordenada pelo juízo singular se trata de pagamento em duplicidade das custas e honorários advocatícios sucumbenciais; ressalta que o Banco/apelado não se opôs ao pleito de liberação dos valores devidos, tendo requerido a extinção do processo, pelo que pede, pois, seja provido o recurso para que seja liberado em seu favor a integralidade do saldo remanescente dos valores depositados em juízo.

Intimado para, querendo, ofertar contrarrazões, o Banco/apelado deixou transcorrer o prazo legal sem nada positivar nos autos (cf. fls. 02/03 ID 32948542).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O Banco/apelado ajuizou contra a empresa apelante ação de reintegração de posse em razão do inadimplemento do contrato de financiamento, na modalidade arrendamento mercantil, celebrado entre os litigantes, e, após regular processamento, sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido para rescindir o contrato firmado entre os litigantes, “
determinando a restituição do valor pago a título de VRG (pela apelante), mediante a compensação com as prestações inerente ao arrendamento em atraso, até a apreensão do veículo
”, por consequência, a apelante foi condenada ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, estes que foram fixados em R$ 6.800,00 (cf. ID 32936969).

Depois do transito em julgado da sentença foi deflagrada a fase de cumprimento de sentença pela apelante que, diante da frustrada tentativa de pagamento voluntário, após nova atualização do débito em

15.12.2016, apontou ser credora do valor de R$ 121.200,34 corresponde às prestações pagas por ela e requereu a penhora do valor devido, na sequencia, em 15.03.2017 foi efetivada penhora dos valores via sistema BacenJud em conta de titularidade do Banco/apelado (cf. ID 32941494), que aquiesceu com o cálculo do débito apresentado pela apelante e com a penhora de valores (cf. ID 32941486).

Em 05.07.2017 a apelante atualizou o débito em razão do lapso temporal transcorrido entre o último cálculo do débito, datado de 15.12.2016 e a penhora de valores, efetivada somente em 15.03.2017, apontando saldo remanescente de R$ 5.216,12, pedindo a expedição de alvará do valor incontroverso e efetivação de nova penhora do débito remanescente pendente (cf. ID 32941492), e, ao apreciar esse pleito, o julgador ordenou fosse o Banco/apelado intimado para liquidar o saldo remanescente, sob pena de penhora online via BacenJud, por outro lado, determinou fosse a apelante intimada para depositar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais pertencentes ao advogado do Banco/apelado

(cf. ID 32941493).

Em 24.07.2017, a apelante requereu fosse retido nos autos o valor de R$ 15.843,32 relativos aos honorários advocatícios sucumbenciais (cf. ID 32941496), atualizando o saldo remanescente em R$ 5.945,68, que foi depositado nos autos pelo Banco/apelado (cf. ID 32943037), que, ainda, peticionou nos autos alegando excesso de execução, apontando como devido o valor de R$ 5.337,73, e pedindo a liberação do excesso (R$ 607,95) - (cf. ID 32943037).

A apelante concordou em 24.10.2017 com o saldo remanescente apontado pelo Banco/apelado como devido (cf. ID 32943042), requerendo a intimação do Banco/apelado para depositar o valor de R$ R$ 19.345,74, correspondente à multa de 9% e honorários advocatícios fixados anteriormente pelo julgador que entender ter o Banco/apelado litigado de má-fé ao transferir o valor penhorado em conta de sua titularidade em conta diversa da Conta Única vinculada aos autos (cf. ID 32943035).

Na sequencia, o Banco/apelado se manifestou nos autos apresentando o cálculo atualizado do valor referente aos honorários sucumbenciais pertencentes ao seu advogado, apontado como devido o valor de R$ 16.896,82, atualizados até 31.10.2017 (cf. ID 32943046/049); as penalidades aplicadas por litigância de má-fé foram afastadas por este eg. Tribunal quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1012110-41.2017.8.11.0000, interposto pelo Banco/apelado contra a decisão que fixou multa e honorários advocatícios por litigância de má-fé (cf. ID 32944955/961).

Em 27.06.2018, o Banco/apelado requereu a liberação dos créditos existentes em seu favor no total de R$ 16.451,27 (honorários advocatícios = R$ 15.843,32 + R$ 607,95 = excesso de execução), apontado ser devido à apelante o valor de R$ 110.694,75 (cf. ID 32944962), a apelante concordou com a liberação dos honorários advocatícios no valor R$ 15.843,32, quedando-se inerte sobre o valor do excesso da execução apontoado pelo Banco/apelado (cf. ID 32944964).

Diante da controvérsia quanto aos valores devidos, o julgador remeteu os autos ao Contador Judicial para apuração do débito (cf. ID 32944969), que apontou saldo remanescente atualizado até 06.12.2018 existente em favor da apelante no total de R$ 42.191,20 (cf. ID 32944973).

Então, em 26.04.2019 o Banco/apelado atualizou o saldo remanescente e efetuou o depósito do valor de R$ 44.677.96, pugnando pela extinção do processo mediante a liberação dos valores devidos a cada um dos litigantes (cf. ID 32944979), e a apelante, por sua vez, requereu a liberação integral “
de todos os valores vinculados aos autos (...), tendo em vista que no cálculo já contempla o abatimento da verba sucumbencial devida pela parte exequente
” (cf. fls. 01 ID 32946963).

Sobreveio a r. sentença que extinguiu o processo em razão da satisfação do debito e ordenou a expedição de alvará dos valores devidos à apelante com a retenção dos valores relativos às custas judiciais e

aos honorários advocatícios sucumbenciais pertencentes ao advogado do Banco/apelado.

Para elucidar a singela questão, transcrevo os resumos dos cálculos do Contador Judicial:

O questionamento da apelante não demanda maiores elucubrações, porquanto, a questão é muito singela.

É certo que a empresa apelante concordou com a
retenção
do valor dos honorários sucumbenciais devido ao patrono do Banco/apelado, deduzindo-o do crédito existente em seu favor em relação ao Banco/apelante (cf. ID 32941496), contudo, ao elaborar o cálculo do débito, o Contador Judicial deduziu a verba honorária sucumbencial pertencente ao advogado do Banco/apelado do crédito existente em favor da apelante, ao invés de, primeiramente, apurar o crédito existente em favor da empresa apelante para depois atualizar o valor dos honorários advocatícios em cálculo independente; é o que se verifica do cálculo para apuração do crédito existente em favor da apelante elaborado pelo Contador Judicial (cf. fls. 01 ID 32944973).

No interesse de atualizar o débito, o Contador Judicial subtraiu do valor devido à apelante - R$ 179.675,63 - o montante relativo às custas judiciais e aos honorários advocatícios – R$ 18.920,20 -, e é a partir do resultado dessa operação – R$ 160.755,43 – que ele obter o saldo remanescente utilizado de base para as atualizações monetária que se seguiram, que, ao final, alcançou o montante de R$ 42.191,20 (cf. fls. 01/02 ID 32944973), sendo assim, não houve retenção da verba honorária, mas, sim, compensação de crédito.

A conta é simples: no total, somados os 03 depósitos efetivados pelo Banco/apelado, foram depositados nos autos o valor de R$ 171.823,98 (R$ 121.200,34 + 5.945,68 + R$ 44.677,96), o cálculo do Contador do Juízo como crédito da apelante,
sem a dedução
do valor dos honorários advocatícios e das custas judiciais, totaliza o montante R$ 198.595,83, e não R$ 160.755,43, como constou do cálculo elaborado pelo Contador Judicial.

Por definição legal, nos termos art. 368 do CC, se
“
duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
”.

Como houve compensação entre o crédito existente em favor da apelante, correspondente ao valor condenatório relativo às prestações pagas pela apelante a título de VRG, conforme sentença que julgou procedente o pedido para rescindir o contrato de arrendamento mercantil existente entre os litigantes, e os honorários sucumbenciais fixado em R$ 6.700,00 pela mesma sentença, tem razão a apelante quando defende que a retenção do montante dos honorários advocatícios ordenados pelo julgador de origem implica em pagamento em duplicidade dessa verba, daí porque a integralidade do valor depositado nos autos deve ser liberado em favor da empresa apelante mediante expedição de alvará.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para que seja liberado em favor da empresa apelante a integralidade dos valores depositados nos autos, mediante expedição de alvará judicial para levantamento desses valores.

Custas pelo Banco/apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020